Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703093-06.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MÁRCIO MONTEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DESIGNAÇÃO PARA SERVIÇO ATIVO. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. PTTC. DISTINÇÃO LEGAL. ADICIONAL DE 0,3 POR CENTO. POLICIAL DESIGNADO. DIREITO. AUSÊNCIA. 1. Há distinção legal entre o policial militar designado para o serviço ativo (Lei no 7.289/1984, art. 9o) e o nomeado para a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC - Lei no 12.086/2009, art. 114). Na primeira situação, o militar é designado para exercer função militar ou de natureza/interesse policial militar, na atividade fim ou no Centro de Operações da Polícia Militar - COPOM. Na segunda, o inativo é nomeado para, a depender do caso, exercer funções de atividade-meio, tais como professor, instrutor, apoio em complemento a atividade operacional ou para realizar serviços ou atividades de natureza emergencial ou urgente. 2. O policial designado para o serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver recebendo, previsto no art. 114, § 3o da Lei no 12.086/2009, aplicável somente aos policiais que exercem prestação de tarefa por tempo certo (PTTC). 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 da Lei 12.086/2009, sustentando, em síntese, que não há separação entre os militares da reserva remunerada designados para serviço ativo e os militares da reserva remunerada para prestação de tarefa por tempo certo para fins de concessão do adicional de 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver recebendo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, alegando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 926 do mesmo diploma legal, aduzindo que o acórdão resistido fere o princípio da segurança jurídica ao ignorar a sedimentada jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o assunto. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 114 da Lei 12.086/2009. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030